Tribunal: TJDFT
Processo: 0715085-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO PROCESSUAL, LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. NATUREZA PROPTER LABOREM. SUPRESSÃO NOS PROVENTOS DA AUTORA. LEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. A pretensão da recorrente, servidora pública distrital aposentada, é que seja restabelecida no seu contracheque a Gratificação em Políticas Sociais – GPS. Subsidiariamente, postula a devolução das contribuições previdenciárias incidentes sobre a GPS, respeitada a prescrição quinquenal.
2. Preliminar de suspensão do processo: Inicialmente, destaco que não é o caso de sobrestamento processual. Não se desconhece que no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701016-44.2020.8.07.9000, foi exarada ordem de suspensão de todos os processos que envolvam decadência do direito de suprimir a GPS nos contracheques dos aposentados. Entretanto, como será demonstrado quando da análise do mérito, a decadência não se consumou no caso, de modo que ainda que a TUJ conclua pela aplicabilidade do prazo quinquenal para a supressão da GPS, neste feito este prazo não terá transcorrido, o que torna tal discussão irrelevante.
3. De igual forma, o IUJ no 0700061-13.2020.8.07.9000, que tratava de uma possível divergência quanto à natureza jurídica da GPS, foi inadmitido, o que reforça a necessidade de este feito ser processado e imediatamente julgado. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de litispendência: O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, na forma do artigo 22, §1o, da Lei no 12.016/2009, razão porque incabível a suspensão deste feito até o julgamento da ação impetrada pela entidade sindical. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva: Não obstante o Iprev ser autarquia com atribuições legais para gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, verifica-se que este ente federado atua como seu garantidor, fato que torna manifesta a sua legitimidade. Precedente: Acórdão 936390, 20140110340673APC, Relator: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 2/5/2016. Pág.: 277/286. Partes: Wanda Machado Luszczynski versus Distrito Federal e Iprev/DF. Preliminar rejeitada.
6. Prejudicial de mérito – decadência: O art. 54, §1o, da Lei 9.784/99, aplicável no âmbito do Distrito Federal em razão do que prevê o art. 1o da Lei Distrital 2.834/01, estabelece que o direito da Administração Pública de anular seus próprios atos dos quais decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em 05 anos, contados da percepção do primeiro pagamento, no caso de efeitos patrimoniais contínuos.
7. A aposentadoria de servidores públicos, contudo, como consolidado pela jurisprudência pátria, é considerada um ato complexo, de forma que ela somente é tida por perfectibilizada após a homologação exarada pelo Tribunal de Contas respectivo. E, considerando a mais recente jurisprudência do STF sobre o tema em sede de repercussão geral, a Corte de Contas possui o prazo de 05 anos para julgamento da legalidade da concessão da aposentadoria, a contar da chegada do processo em tal instituição, findo o qual restará consumada a decadência (Tema 445 – RE paradigma no 636.553/RS, julgado em 19/02/2020, João Darci Rodrigues de Oliveira versus União).
8. Na situação apresentada, a aposentadoria da autora foi publicada no dia 30/01/2013, com homologação pelo TCDF em 28/07/2016. Assim, a supressão da GPS em razão da suposta ilegalidade do seu pagamento a aposentados, a partir do contracheque de abril/2019, não restou consumada pela decadência. Prejudicial rejeitada.
9. Mérito: Quanto à análise da legalidade ou não da supressão em questão, o art. 6o, VI, da Lei Distrital no 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, assim prescreve: (...) VI- Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° deste art. 6o.
10. Já a Lei 5.184/2013, que alterou a Lei Distrital no 2.743/2001, disciplina em seu art. 20 que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades: “Art. 20. A Gratificação por Atividade em Serviço Social - GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo, observados os percentuais e as datas de vigência.”
11. Assim, depreende-se das referidas leis que a concessão da GPS depende do efetivo exercício pelo servidor público, pois tem natureza propter laborem e, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos, nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria.
12. Precedente: Acórdão 1203419, 07290651820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no PJe: 27/9/2019. Partes: Carmen de Oliveira Furtado versus Distrito Federal.
13. Como consequência do reconhecimento da não incorporação da GPS na aposentadoria, deve a parte ré ser condenada a restituir à autora os valores de contribuição previdenciária que incidiram sobre tal gratificação, em nome da vedação ao enriquecimento sem causa, respeitada a prescrição quinquenal (e a sua interrupção a partir de 25/02/2014, data em que foi ajuizada ação coletiva com este fim). Neste ponto, acolho a planilha trazida pela autora, que totaliza o valor de R$ 3.108,53, uma vez que o Distrito Federal não trouxe cálculos específicos quanto a esta parte da pretensão.
14. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Preliminares e prejudicial rejeitadas. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido principal e procedente o subsidiário, a fim de condenar o Distrito Federal a restituir à autora o valor de R$ 3.108,53, a título das contribuições previdenciárias incidentes sobre a GPS a partir de 02/2014, com juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-e, a contar de cada parcela em aberto. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).